Tribunal: TJSP
Processo: 2092133-27.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA DETERMINAR À REQUERIDA COMPANHIA DE ENERGIA PARA REALIZAR A LIGAÇÃO DE ENERGIA NO IMÓVEL DA AUTORA - SENTENÇA PROFERIDA NA DEMANDA PRINCIPAL - RECURSO PREJUDICADO.
- Prejudicado o recurso. O objeto de discussão neste agravo, qual seja, o fornecimento de energia elétrica no imóvel da Autora – Demanda julgada

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA DETERMINAR À REQUERIDA COMPANHIA DE ENERGIA PARA REALIZAR A LIGAÇÃO DE ENERGIA NO IMÓVEL DA AUTORA - SENTENÇA PROFERIDA NA DEMANDA PRINCIPAL - RECURSO PREJUDICADO.
- Prejudicado o recurso. O objeto de discussão neste agravo, qual seja, o fornecimento de energia elétrica no imóvel da Autora – Demanda julgada procedente – Perda do objeto - Consequentemente, esvaziado o interesse recursal, tornando prejudicada a discussão sobre a questão analisada em Primeira Instância.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO